Tribunal: TJMT
Processo: 1011007-88.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011007-88.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[COJE NAKAMURA - CPF: 065.990.288-53 (RECORRENTE), YUMI LEME NAKAMURA - CPF: 054.529.261-19 (ADVOGADO), VIRGINIA NEVES LEME - CPF: 876.596.208-78 (RECORRENTE), YUMI LEME NAKAMURA - CPF: 054.529.261-19 (RECORRENTE), MATHEUS KIDO GONCALVES - CPF: 038.744.361-44 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

1011007-88.2020.8.11.0001

Embargante(s):

COJE NAKAMURA E OUTROS

Embargada(s):

ENERGISA MATO GROSSO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/11/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESISTÊNCIA DO RECURSO ANTES DO RECEBIMENTO - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS E CUSTAS – EFEITO

MODIFICATIVO – EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – POSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

A Embargante alega contradição no acórdão proferido, eis que houve desistência do recurso dos Autores homologada ainda em primeiro grau, sendo equivocadamente conhecido e improvido o recurso por este Relator e o condenou em custas e honorários advocatícios em 15%.

Recurso de embargos de declaração conhecido e acolhido com efeitos infringentes para excluir do Acordão a condenação imposta em custas e honorários advocatícios aos Autores, posto que houve a desistência do recurso, mas mantido o resultado do recurso do Reclamado.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Dispensado relatório minucioso em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Pretende A embargante a modificação da decisão, alegando contradição no acórdão, posto que requereu a desistência do recurso, sendo homologada ainda em primeiro grau.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC.

É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.

A respeito da finalidade dos Embargos de Declaração, o Mestre Nelson Nery Junior
disserta o seguinte:

“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”

Colaciono julgado nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Tratam-se de embargos de declaração em que
a embargante pugna pela rediscussão do mérito do julgado
. 2 - Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão,
não se prestando a rediscutir o mérito da decisão
, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. 3 - O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, sendo inadmissível a modificação do julgado, via embargos de declaração. 4 - Conheço dos presentes Embargos de Declaração e no mérito os rejeito.

(TJ-DF - EMD1: 201401107787171 Apelação Cível do Juizado Especial, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 24/02/2015, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2015. Pág.: 418
)

No caso dos autos, entendo que os embargos devem ser acolhidos para afastar a condenação imposta no acórdão proferido, no que tange a condenação imposta em custas e honorários advocatícios, visto que o Embargante/Autor havia desistido do recurso ainda em primeiro grau, sendo devidamente homologado no dia 14/09/2020.

Não tendo observado a homologação da desistência do recurso do Autor, o mesmo foi julgado, conhecido e improvido, gerando a condenação em honorários e custas de forma equivocada.

Assim, como eram dois recursos, do Autor e da empresa Reclamada, sendo ambos improvidos, mantenho a condenação em honorários somente para a parte Reclamada.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos e
ACOLHO
suas razões para reconhecer a contradição apontada no acórdão, para que passe a constar a seguinte redação:

A parte Recorrente ENERGISA arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre valor da condenação.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020